Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-37.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021060-37.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.273.511/0001-36 (EMBARGANTE), DANIEL DE SOUSA FERREIRA - CPF: 368.698.298-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1.266/STF) E ANTERIORIDADE ANUAL. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL entre 05/01/2022 e 04/04/2022, por violação à anterioridade nonagesimal, mantendo sua exigibilidade a partir de 05/04/2022 e afastando o sobrestamento do feito, ante a inexistência de suspensão nacional determinada no Tema 1.266/STF. A embargante alega omissão quanto ao sobrestamento em razão das ADIs 7066, 7070 e 7078 e à aplicação da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF), sustentando que a cobrança só seria possível a partir de 01/01/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao indeferimento do sobrestamento diante da pendência de julgamento das ADIs e do Tema 1.266/STF; e (ii) estabelecer se o acórdão deixou de apreciar a alegação de exigência da anterioridade anual para a validade do DIFAL em 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente o pedido de sobrestamento do feito e o rejeita, com base na inexistência de determinação do STF para suspensão nacional nos autos do Tema 1.266, o que autoriza o julgamento do mérito pelas instâncias ordinárias.

4.

A decisão também enfrenta a tese da anterioridade anual, concluindo que a LC 190/2022 tem caráter meramente regulamentar da EC 87/2015, não configurando instituição ou majoração de tributo, submetendo-se, por isso, apenas à anterioridade nonagesimal.

5.

Os embargos não identificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas apenas externam inconformismo com a decisão, objetivo que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022).

6.

Inviável a concessão de efeitos infringentes, diante da inexistência de vício sanável que possa modificar o resultado do julgamento.

7.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se a regra do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a expressa menção aos dispositivos invocados, e afasta-se a aplicação de multa, ante a ausência de caráter protelatório nos embargos (Súmula 98/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A inexistência de determinação do STF para suspensão nacional dos processos justifica o prosseguimento do julgamento pelas instâncias ordinárias, mesmo diante do reconhecimento de repercussão geral.

2.

A Lei Complementar 190/2022 possui natureza meramente regulamentar da EC 87/2015 e não se submete à anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal.

3.

A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não se admite quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por EVITRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1021060-37.2022.8.11.0041, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para reconhecer a ilegalidade da exigência do ICMS-DIFAL no interregno de 05/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal), mantendo, contudo, a validade da cobrança a partir de 05/04/2022 e afastando o sobrestamento do feito por ausência de determinação de suspensão nacional no Tema 1.266/STF.

Na petição aclaratória, a embargante alega omissões

no acórdão quanto: (i) ao sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1.266 no STF; e (ii) à incidência cumulativa da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF), sustentando que a LC 190/2022 somente permitiria a cobrança do DIFAL a partir de 01/01/2023. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes para afastar a exigência de todo o exercício de 2022, e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso (CPC, art. 1.025; Súmula 98/STJ).

(Id. 307609856).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ao argumento de que o acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), e que os embargos visam à rediscussão do mérito com pretensão de efeitos modificativos indevidos. Ao final, requer a improcedência dos embargos. (Id. 30648874).

Recurso Tempestivo. (Id. 307902383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por EVITRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL apenas no interregno de 05/01/2022 a 04/04/2022 (anterioridade nonagesimal), reputando válida a cobrança a partir de 05/04/2022 e afastando o sobrestamento por inexistir determinação de suspensão nacional no Tema 1.266 do STF.

Presentes os requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame do vício apontado.

A embargante sustenta omissão do acórdão quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das ADIs 7066, 7070 e 7078 e do Tema 1.266, bem como à defesa de que, além da anterioridade nonagesimal, incidiria também a anterioridade anual (art. 150, III, “b”, CF), de modo que o DIFAL somente poderia ser exigido a partir de 01/01/2023.

Não procede a alegação de omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente o requerimento de sobrestamento e o rejeitou, assentando que, embora haja repercussão geral reconhecida no Tema 1.266, inexiste determinação do STF para suspensão nacional dos processos, razão pela qual nada obsta o julgamento do mérito pelas instâncias ordinárias — inclusive com remissão a precedentes desta Corte que adotaram idêntica orientação.

No mesmo passo, o colegiado examinou detidamente a controvérsia sobre os marcos de exigibilidade do DIFAL em 2022 e concluiu que a LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, possui natureza meramente regulamentar da EC 87/2015, não instituindo nem majorando tributo, submetendo-se, por isso, apenas à anterioridade nonagesimal — o que torna ilegítima a cobrança entre 05/01/2022 e 04/04/2022, preservada sua validade a partir de 05/04/2022.

Logo, a pretensão aclaratória não identifica ponto efetivamente não apreciado, mas revela inconformismo com a solução conferida, buscando rediscutir matéria já apreciada pelo acórdão — finalidade incompatível com a via integrativa dos embargos (CPC, art. 1.022). Esse mesmo enquadramento foi destacado nas contrarrazões do Estado, ao sublinhar que os vícios legais inexistes e que o recurso tem nítido propósito modificativo.

No tocante ao pedido de efeitos infringentes, ausente o vício integrável, não há como atribuí-los, uma vez que a modificação do julgado por embargos pressupõe, necessariamente, o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de alterar o resultado — hipótese que não se verifica.

Quanto ao prequestionamento, anote-se que, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados” (CPC, art. 1.025), de modo que a rejeição não obsta a finalidade de viabilizar eventual recurso excepcional. Registra-se, ademais, que os embargos opostos com esse objetivo não se qualificam, por si sós, como protelatórios (Súmula 98/STJ), razão pela qual deixa-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, ausente manifesto intuito de retardar o feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por EVITRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.
, mantendo-se incólume o acórdão embargado quanto ao indeferimento do sobrestamento e ao reconhecimento da exigibilidade do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025